Tribunal: TJDFT
Processo: 0700065-79.2019.8.07.0013
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA. FILHA MENOR. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DA GUARDA UNILATERAL AO PAI. PROVAS DOS AUTOS DEMONSTRANDO QUE A GUARDA EXERCIDA PELA MÃE ATENDE MELHOR AO INTERESSE DA FILHA. SENTENÇA MANTIDA.
I. À luz do que dispõe o artigo 1.584 do Código Civil, se as provas dos autos, com destaque para o estudo psicossocial, revelam que a manutenção da guarda unilateral exercida pela mãe atende melhor aos interesses prioritários da filha adolescente, não há fundamento para inversão pretendida pelo pai.
II. Apelação conhecida e desprovida.